Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, a confissão do réu e os prints das mensagens enviadas através do aplicativo WhatsApp, evidenciam que o apelante descumpriu a decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de contato com a ofendida.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, mantida a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença.